Tribunal: TJSP
Processo: 2021583-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública Municipal - Impugnação ao cumprimento de sentença, sob fundamento de excesso de execução – Inconformismo diante de decisão que, ante a concordância da exequente, homologou os cálculos apresentados pelo executado, sem a condenação da exequente em honorários advocatícios – Ainda que tenha sido considerada prejudicada a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública Municipal - Impugnação ao cumprimento de sentença, sob fundamento de excesso de execução – Inconformismo diante de decisão que, ante a concordância da exequente, homologou os cálculos apresentados pelo executado, sem a condenação da exequente em honorários advocatícios – Ainda que tenha sido considerada prejudicada a impugnação, fato é que seu pleito foi reconhecido pela exequente, que admitiu o excesso de execução – Desfecho que tem o mesmo resultado prático do julgamento de mérito de acolhimento - Ademais, cabível a fixação de honorários, em respeito ao princípio da causalidade – Aplicação, a contrario sensu, da súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – Decisão reformada para condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre a diferença impugnada (excesso de execução), nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC.

Recurso provido.